Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Apelação Cível - Honorários de sucumbência - causa com valor módico - CPC 85, § 8o.
A extrema modicidade do valor da causa desautoriza o seu emprego como base de cálculo dos honorários de sucumbência, sob pena de alcançar-se valor irrisório. Justifica-se, portanto, o arbitramento com base na equidade - CPC 85, § 8o.